Tribunal: CARF
Processo: 10650.721135/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721135/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ANDREA BALARDIN MAGRI RAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme
declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação
de documentação hábil e idônea que a comprove.
VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da
ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721135/2014-15
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
083.977, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a
impugnação e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, integralmente, a área de
produtos vegetais declarada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área servida de
pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Conforme o despacho de fls. 115:
O presente processo de ITR teve o seu lançamento realizado pelo Município de Campo
Florido/MG, em razão de delegação, por Convênio, das atribuições de fiscalização e
cobrança do ITR, conforme inciso III do parágrafo 4o do art. 153 da Constituição
Federal do Brasil, de 5 de outubro de 1988, e art. 1o da Lei n° 11.250/2005.
Ainda de acordo com as informações prestadas pelo serviço de fiscalização da
Prefeitura de Campo Florido(MG), às fls. 69 consta que:
Complementando
o
Termo
de
Encaminhamento
Processual,
"
Número
Processo:10650.721135/2014-15, Sujeito Passivo: Andrea Balardin Magri Rao, NIRF:
5.052.604- 9, CPF: 159.956.868-36 passamos a relatar o seguinte:
- Termo de Intimação Fiscal N
9 4227/00028/2014: emissão em 21/05/2014, aceite
conforme comprovante de recebimento Via Postal AR n
9 JG74962959 0 BR em
26/05/2014. Não houve apresentação de documentos solicitados.
- Termo de Constatação e Intimação Fiscal n94227/00067/2014 e n94227/00068/2014:
emissão em 18/09/2014, aceite conforme comprovante de recebimento Via Postal AR n
9 JG74963318 3 BR em 23/09/2014. Não houve apresentação da Relação de Documentos
solicitados no prazo dado pelo documento. O Sujeito Passivo veio a protocolar
documentos em 24/10/2014, sendo que o prazo para tal (20 dias) seria 13/10/2014,
configurando intempestividade, para comprovar as Áreas Produtivas intimadas.
- Notificação de Lançamento no4227/00027/2014 e no no4227/00028/2014: emissão em
17/10/2014, aceite conforme comprovante de recebimento Via Postal AR n
9
JH87970970 5 BR em 23/10/2014. Impugnação protocolada em 24/11/2014.
Conforme as Normas de Execução Cofis n92, de 5 de Julho de 2013, encaminhamos a
sua apreciação o Recurso de Impugnação a Notificação de Lançamento n
9 N9
4227/00027/2014 e 4227/00028/2014 protocolados em 24/11/2014.
De acordo com a Notificação de Lançamento, o imposto ora exigido foi apurado
tendo em vista o seguinte:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1°, inciso V, alínea a da Lei n° 9.393/96.
Área de Pastagem informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1°, inciso V, alínea b da Lei n° 9.393/96.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o valor da terra
nua foi alterado, tendo como base os valores informados pelo sujeito passivo no
atendimento à intimação. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1°, inciso I e art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o
artigo 111 da Lei n° 5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de Isenção.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1°, inciso II, alínea a da Lei n° 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Sujeito Passivo recebeu a Intimação Fiscal, mas não apresentou documentos solicitados
para comprovação da DITR.
Tendo sido regularmente cientificada da Notificação de Lançamento, a
contribuinte apresentou impugnação onde argumenta que:
1) Quanto aos atos administrativos anteriores à notificação: a contribuinte
historia os fatos havidos antes do recebimento da Notificação de Lançamento,
destacando que teria apresentado toda a documentação requerida pela
Fiscalização do Município da Campo Florido(MG) mas que esta, alegando
terem sido apresentados intempestivamente, informou que já não poderia
analisa-los, vindo em seguida a ser notificada do lançamento contra o qual se
insurge por meio de impugnação;
2) Quanto à tempestividade para apresentação dos documentos: afirmando
que a intimação para apresentação de documento foi recebida por terceiros e
que somente teve ciência da mesma em 07/10/2014, em 24/10/2014, data da
apresentação dos documentos, estaria ela dentro do prazo de 20 dias
concedido, não cabendo a Notificação de Lançamento com fundamento em
sua pretensa não apresentação dos documentos requeridos. Alega, ainda, em
seu favor a aplicação ao caso do artigo 23, II e §2o, inc. II, do Decreto no
70.235/72;
3) Quanto à ofensa a princípios constitucionais pelo lançamento: alega que o
lançamento foi elaborado de forma açodada e súbita, sem observar os
documentos apresentados e, por isso, resultou em bases de cálculo e alíquotas
que não refletem a realidade funcional e produtiva do imóvel, resultando em
lançamento que ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, atentando contra o direito
de propriedade;
4) Quanto aos vícios que resultariam na nulidade da Notificação de
Lançamento:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

a) os agentes fiscais do Município de Campo florido(MG) não teriam
competência funcional para proceder ao lançamento uma vez que o
suposto Convênio firmado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB foi feito ao arrepio da lei por não haver norma municipal que o
autorize conforme a Lei Orgânica do Município;
b) em decorrência dessa nulidade, todos os demais atos praticados restam
também nulos, em especial o decreto no 30/2009 que fixou o valor da terra
nua em R$ 4.100,00/ha para fins de arbitramento do ITR no Município;
c) que referido Decreto Municipal não indica o período de sua incidência e,
ao mesmo tempo, ofende ao artigo 97 do CTN e também o artigo 150, I,
da CF/88, por majorar o Tributo sem lei que previamente o autorize;
d) a eventual convalidação do lançamento, se ocorrer, será arbitrária e
afrontará o artigo 14 da Lei 9.393/96;
Após essa exposição, requer que:
Em decorrência da total falta de razoabilidade, culminando por impingir à signatária
forma visível de confisco, o que é repudiado pela Carta Magna brasileira, assim como a
infringência aos dispositivos legais que cita; bem como também a demonstração dos
vícios indicados e as reafirmadas incompetências funcionais dos delegados, inclusive e
principalmente o Convênio nulo de pleno júri que outorgou base para os equivocados e
inválidos procedimentos administrativos, a notificada, por este e na melhor forma de
direito, I M P U G N A todos os valores lançados e insertos da Notificação de
Lançamento retro epigrafada, objetivando torná-los sem efeito, preliminarmente, até que
o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n9 4227/00067/2014, em tramitação, tenha
seu desfecho final, e definitivamente com base nos motivos e fundamentações retro
citadas.
Ficam IMPUGNADOS também, os valores especificados no quadro Demonstrativo do
Crédito Tributário, a cada um de per si, quais sejam: imposto a pagar (suplementar),
juros de mora, e, multa de ofício, em decorrência das nulidades apontadas e que devem
ser declaradas objetivando tornar mencionada notificação sem efeitos de direito.
Analisando a Impugnação, a DRJ/BSB acolheu parcialmente as alegações para
acolher como área de produtos vegetais 700,7ha e área de pastagens de 215,0ha conforme
declarado, cancelando as glosas a esses títulos, reduzindo o imposto devido de R$ 362.123,56
para R$ 11.002,02 acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
Regularmente intimada do julgamento em 13/06/2019 (Aviso de Recebimento às
fls.141), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/07/2019 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.144), onde repisa os argumentos já apresentados na Impugnação,
requerendo, ao final:
Em decorrência da total falta de razoabilidade, culminando por impingir à signatária
forma visível de CONFISCO, o que é repudiado pela Carta Magna brasileira, assim
como a infringência aos dispositivos legais que cita; bem como também a demonstração
dos vícios indicados e as reafirmadas incompetências funcionais do AUTUANTE,
inclusive e principalmente pela falta de lei autorizativa para firmar indigitado convênio
– nulo de pleno direito - e tomando-se como base legal, quando em verdade são
INVÁLIDOS todos os procedimentos administrativos promovidos, a notificada e ora
recorrente, por este e na melhor forma de direito, IMPUGNA todos os valores lançados
e insertos da Notificação de Lançamento retro epigrafada, exceção feita à glosa
promovida em decorrência de Defesa – Acórdão em anexo – eis que todos os demais
enquadramentos e capitulações, não se acham supedaneados em Leis imperativas, no
caso, principalmente por afronta ao comando Constitucional.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

Assim, objetiva o presente RECURSO, tornar sem efeito o lançamento efetuado,
desconstituindo-se o pretenso e indevido crédito tributário de que ora se trata,
outorgando procedência ao presente.
Por ser de JUSTIÇA,
P.Deferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como vimos acima no Relatório, o Recurso Voluntário nada mais é que repetição
dos argumentos já exposto na Impugnação, forte na arguição de inconstitucionalidade e
ilegalidade do lançamento e genérico no que diz respeito à impugnação de todos os valores
lançados, exceto, no Recurso, quanto aos valores já acolhidos pela decisão de primeira instância,
os quais expressamente não integram o presente Recurso.
Assim, no que diz respeito à argumentação que atribui ao lançamento ofensa aos
princípios constitucionais capacidade contributiva, não confisco e razoabilidade, deve ser
aplicado o entendimento sumulado deste Conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, no que diz respeito a essas matérias, não nos cabe dar provimento ao
recurso.
Também no que diz respeito à exigência da multa de ofício e juros de mora não há
muito a ser dito, quanto à exigência dos juros também há entendimento sumulado deste Conselho
segundo o qual:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo com o que
determinam os artigos 14, §2o, da Lei no 9.393/96 e art. 44, I, da Lei 9.430/96:
Lei 9.393/96:
Art. 14. (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, quanto a estas matérias também não há que se cogitar de dar provimento
ao recurso.
Já no que diz respeito à glosa da área de preservação permanente, em que pese o
entendimento do Acórdão recorrido se fundamentar na exibilidade do ADA como elemento
essencial para o acolhimento da referida área como redutora da área tributável, destaco que o
fundamento do lançamento para essa glosa foi, expressamente:
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
De fato, a glosa no lançamento não foi lastreada na não apresentação do ADA mas
sim na falta de comprovação da área de preservação permanente.
Assim, tendo em vista que não há nos autos seguer arguição específica contra
referida glosa, quanto mais juntada de provas que nos permitam aferir a existência ou mesmo a
extensão da referida área, deve ser mantida a glosa integralmente por absoluta falta de
comprovação de sua existência.
Por fim, do Recurso Voluntário resta então analisar apenas a irresignação da
recorrente quanto à validade do Convênio firmado entre o Município e a Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB e dos atos dele decorrentes e quanto à não apreciação dos documentos
de que trata o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 4227/00067/2014.
E a esse respeito, tendo em vista que os argumentos do Recurso Voluntário são
exatamente os mesmos já apresentados e analisados pela decisão de primeira instância, peço
vênia aos demais Conselheiros para, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343,
de 09/06/2015, abaixo reproduzir o que foi decidido no Acórdão recorrido que aqui acolho como
minhas razões de decidir:
O impugnante questiona a validade do convênio entre a RFB e o município de Campo
Florido-MG, argumentando que os agentes fiscais não teriam competência funcional
para realizar a fiscalização e o lançamento.
Pois bem, sobre a validade do convênio assinado com o município de localização do
imóvel, cabe esclarecer que, além de haver a opção de convênio com a RFB desde
21/01/2009, nos termos da Instrução Normativa/RFB No 884, de 05/11/2008 (revogada
pela Instrução Normativa/RFB No 1739, de 22/09/2017), vigente à época da ação fiscal,
que dispõe sobre a celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), em nome da União, o Distrito Federal e os Municípios para delegação das
atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o art. 5o, inciso III,
previa que o município conveniado deveria possuir quadro de carreira de servidores
com atribuição de lançamento de créditos tributários, além da alínea “c” do mesmo
artigo, em que o servidor municipal poderia expedir auto de infração, intimação, avisos
e outros documentos em conformidade com modelos aprovados pela RFB, como é o
caso, visto que a Notificação de Lançamento é assinada pela Autoridade Fiscal que
realizou o trabalho e pelo Chefe da Seção de Tributação.
Quanto à afirmação de que não teria havido consideração nem análise dos documentos
referentes ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 4227/00067/2014,
apresentados em 24/10/2014, cabe esclarecer que o prazo para atendimento da citada
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

intimação esgotou-se em 13/10/2014, quando venceu o período de vinte dias concedidos
para apresentação dos documentos requeridos, conforme documentos de fls. 69 e 70.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado esses documentos, nenhum
deles deixaria de ser considerado para efeito de julgamento, visto que neste momento,
toda a documentação que compõe o presente processo é verificada, não procedendo a
alegação de que teria havido algum prejuízo para o contribuinte.
No que tange ao Decreto Municipal no 30/2009, de 08/10/2009, de fls. 89, que fixou o
VTN/ha em R$ 4.100,00, para fins de atualização de Preços de Terras da RFB, ressalta-
se que o Município nada mais fez do que cumprir o art. 6o, inciso II, alínea “a” da
Instrução Normativa/RFB No 884, de 05/11/2008 (revogada pela Instrução
Normativa/RFB No 1739, de 22/09/2017), vigente à época da ação fiscal, in verbis:
Art. 6o O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, mediante
comunicação escrita:
[...]II - pela RFB, quando o conveniado deixar de:
a) informar os valores de terra nua por hectare (VTN/ha), para fins de
atualização do Sistema de Preços de Terras (SIPT) da RFB; (grifo nosso)
Por oportuno, ainda quanto à alteração do VTN declarado, de R$ 606,32/ha para R$
4.100,00/ha, que o impugnante acredita ser incorreta, por entender que estaria
inadequada a utilização do VTN indicado no Decreto Municipal no 30/2009, equivoca-
se, novamente, o impugnante.
No caso, verifica-se que autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei no
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a
sua previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização do Município, para o
arbitramento, em função da subavaliação do VTN declarado, poderia ser feito com base
em informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais,
indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
conforme informado nos Termos de Intimação de fls. 09/11 e 14/17, ou poderia ser
feito com base em informação fornecida pelo Município, como é o caso do Decreto
Municipal no 30/2009, de fls. 89. Portanto, fica afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.
Em síntese, não tendo sido apresentados à fiscalização, em tempo hábil, os documentos
exigidos para comprovar as áreas informadas de preservação permanente, de produtos
vegetais e de pastagens, bem como o Valor da Terra da Nua declarado, conforme
descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade Fiscal a glosa dessas áreas, por falta de
documentos que confirmassem sua existência, e o arbitramento do VTN, ao constatar
sua subavaliação, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado,
acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721135/2014-15

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital